Tribunal: TJSP
Processo: 2250822-04.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR QUE PRETENDE A LIMITAÇÃO DE TODAS AS SUAS DÍVIDAS EM 30% DE SUA RENDA LÍQUIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO, CONSIDERANDO QUE O AUTOR DETÉM MAIS DE UMA FONTE DE RENDA. ADEMAIS, APLICAÇÃO DO TEMA 1085 DO C. STJ. PRECEDENTES DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR QUE PRETENDE A LIMITAÇÃO DE TODAS AS SUAS DÍVIDAS EM 30% DE SUA RENDA LÍQUIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO, CONSIDERANDO QUE O AUTOR DETÉM MAIS DE UMA FONTE DE RENDA. ADEMAIS, APLICAÇÃO DO TEMA 1085 DO C. STJ. PRECEDENTES DO TJSP. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.